Tribunal: TJES
Processo: 0012978-75.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012978-75.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EULER HERMES SEGUROS S.A.

APELADO: CARISMA COMERCIAL LTDA.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
ERRO DE PREMISSA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de erro de premissa.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012978-75.2014.8.08.0048

E
MBARGANTE:
CARISMA COMERCIAL LTDA.

EMBARGADO: EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
CARISMA COMERCIAL LTDA.
contra o acórdão de ID nº 6246844, que, por unanimidade, deu provimento ao apelo cível anteriormente interposto pelo embargado nos autos da presente
Ação de Cobrança
ajuizada na origem em face de
EULER HERMES SEGUROS DE CRÉDITO S.A.

Em suas razões, de ID nº 6602215, o recorrente afirma que o respectivo acórdão está revestido de erro de premissa quanto à tese acolhida. É argumentado que a seguradora, ora embargada, se recusou a dar cobertura às operações declaradas erroneamente pela embargante, contrariamente ao entendimento firmado em sede de julgamento da respectiva apelação cível, no qual foi reconhecida a obrigação contraída pela embargada com o risco das operações declaradas equivocadamente.

Contrarrazões no ID de nº 8347802, mediante a qual pugna a embargada pela manutenção do acórdão.

Disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os embargos declaratórios são cabíveis contra qualquer decisão judicial que seja obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro material.

À luz da doutrina de Alexandre Freitas Câmara,

“
Pode acontecer de uma decisão judicial ser obscura, tendo seu texto sido elaborado de forma total ou parcialmente incompreensível ou ambígua.
Nesse caso, os embargos de declaração se apresentam como meio hábil a permitir que se confira ao pronunciamento judicial a clareza que deve ser compreendida como requisito de qualquer ato judicial decisório. Também é possível que haja na decisão judicial alguma contradição sanável por embargos de declaração.
Entende-se por contraditório o pronunciamento judicial quando contém postulados incompatíveis entre si.
[...] Diferente disso é o que se tem nos casos de embargos de declaração opostos ao fundamento de a decisão judicial conter uma omissão. Nesse caso, a finalidade dos embargos de declaração é a integração da decisão judicial.
Havendo omissão, portanto, deverá o órgão jurisdicional reabrir a atividade decisória e se pronunciar a respeito daquilo que já deveria ter sido enfrentado na decisão originariamente proferida.
[...]
Por fim, estabelece a lei processual ser cabível a oposição de embargos de declaração para correção de erro material. Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial
(como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559774821.”

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não se fazem presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórias. Explico.

Ao se proceder com a análise do voto condutor de ID nº 6103163, o qual foi acompanhado por unanimidade, este se dedicou a analisar todas as questões postas em sede de apelação cível, que consistem, essencialmente, na obrigação do segurado, ora embargante, de pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco, senão vejamos:

“É incontroverso o fato de que a Apelada declarou elevada quantia como faturamento segurável e viu os efeitos da apólice do seguro de crédito incidirem sobre tal numerário e apenas após o início da vigência do contrato, quando instada ao pagamento do efetivo prêmio complementar, informou o alegado erro nas declarações, afrontando os princípios da segurança jurídica e pacta sunt servanda.

Destaco que o documento acostado à fl. 144 dos autos em apenso evidencia que a empresa Apelante declarou como “faturamento segurável” o valor total de R$ 113.988.500,98 (cento e treze milhões e novecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais e noventa e oito centavos), incluindo, ainda, na declaração de volume de vendas, os valores atinentes à empresa EVEREST DISTRIBUIDORA LTDA.

Revela-se ainda o fato de que a empresa segurada apenas informou o alegado equívoco após a ocorrência do sinistro, quando o risco segurado já havia se perfectibilizado.

Portanto, entendo lícita a recusa da Apelante em promover a quitação da indenização em razão da não quitação pela segurada do prêmio complementar de R$ 103.960,86 (cento e três mil novecentos e sessenta reais e oitenta e seis centavos), considerando os termos do parágrafo único do art. 766, do Código Civil.”

Logo, como dito anteriormente, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente de todas as questões postas, expondo de maneira clara as razões que fundamentaram o provimento do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela parte ora embargada.

Dessa forma, é nítida a tentativa de rediscussão do mérito da lide nos presentes embargos, de ID nº 6602215, visto que este buscou argumentar acerca da inexistência de obrigação contraída pela embargada, justificada por suposta recusa expressa em prover cobertura securitária de certas operações realizadas pela embargante para com terceiros, veja-se:

“A Seguradora argumenta em sede de recurso que teria se obrigado pelo risco das operações declaradas equivocadamente pelo Segurado, de modo que o valor delas deveriam ser consideradas para fins de apuração do prêmio complementar. Este e. TJES acolheu a referida tese, porém, o fez incidindo em erro de premissa. Explica-se: Há prova cabal nos autos de que a Seguradora se recusou a dar cobertura às operações que foram declaradas erroneamente. Essas operações foram realizadas, exemplificativamente, com as empresas Beauty Seven Com. Cosméticos Ltda., SAR Com. Vestuário e Acessórios S.A, International Brands Brazil Imp. Dist., BBW Brasil Comércio e Representações e MAXMW Comercial Ltda. EPP. [...] Portanto, se tais operações não estavam abrangidas pela apólice e a cobertura securitária foi expressamente recusada pela Seguradora, não há que se falar em obrigação de cobrir os riscos. A mera declaração não é capaz de gerar a obrigação de cobrir os riscos.”

Ressalto
que,
tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, visto que não é cabível, por conta da natureza e função do presente recurso, apontar em suas razões a existência de erro de premissa na decisão proferida, uma vez que o seu conteúdo argumentativo consiste e adentra, em sua totalidade, no próprio mérito da ação judicial.

Tal é o entendimento da jurisprudência pátria, a exemplificar pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. 1. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no decisum, estando seu cabimento adstrito às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 2. O acórdão recorrido examinou de forma apropriada e devidamente motivada a matéria posta nos autos
, tendo firmado entendimento pelo acolhimento do pleito autoral de reajuste do piso salarial nacional dos professores, tendo em vista que a autora, ora embargada, é professora aposentada Docente I do ESTADO DO Rio de Janeiro, com jornada semanal de trabalho de 16 (dezesseis) horas e vem recebendo abaixo do piso salarial do magistério, regulamentado pela Lei nº11.738/2008.
3. Impossibilidade de rediscussão da matéria já analisada. Ausência de caráter integrativo do recurso.
4. Desconhecimento de premissa equivocada encampada pelo julgado embargado, apta a ensejar a aplicação de excepcional efeito modificativo pretendido pelos embargantes. Inteligência da Súmula nº 52, desta Egrégia Corte. 5. No que concerne ao prequestionamento, a ausência de prequestionamento expresso não prejudica o exame do Recurso Especial, bastando que o acórdão impugnado tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente (AgInt no RESP nº 1.406.593/SC). 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJRJ; APL 0858280- 20.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; DORJ 10/06/2024; Pág. 354)

________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO.
Alegação de omissão com relação às provas e evidências dos autos por erro de premissa fática. Mero inconformismo da parte. Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal.
Inocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do código de processo civil. Embargos conhecidos e rejeitados. Unanimidade.

(TJAL; EDcl 0733537- 19.2017.8.02.0001/50000; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 05/06/2024; Pág. 255)

Por todo o exposto, por não verificar a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.